Tribunal: TJSP
Processo: 0015669-54.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0015669-54.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante ALEXSANDER FERREIRA DE LIMA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015669-54.2019.8.26.0996 -Voto no 14340
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0015669-54.2019.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: DEECRIM - 5a RAJ
Agravante: ALEXSANDER FERREIRA DE LIMA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello
VOTO no 14340
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pretendida progressão ao
regime semiaberto. Impossibilidade. Ausência de requisito
subjetivo. Observação do princípio in dubio pro societate em
matéria de execução penal.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto
por ALEXSANDER FERREIRA DE LIMA contra a decisão proferida pelo
JUÍZO DO DEECRIM - 5a RAJ, Comarca de Presidente Prudente, que
indeferiu progressão ao regime semiaberto, cuja reversão pretende, por
reputar presentes as exigências legais.
Contrarrazoado e mantido o decisum, o Parecer da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
O Agravante, condenado à pena privativa de 17 anos, 2
meses e 12 dias de reclusão pela prática dos graves crimes de roubo
circunstanciado (CP, art. 157, § 2o, I e II - 3x), extorsão (CP, art. 158, § 1o) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015669-54.2019.8.26.0996 -Voto no 14340
3
receptação (CP, art. 180, caput), possui término da sanção prevista somente
para 9/2/2034 (fls. 11) e, a despeito de ter cumprido 1/6 aos 6/10/2019, ainda
não demonstrou ter assimilado a terapêutica penal, ausente, pois, o requisito
subjetivo, não bastando o mero “atestado de bom comportamento carcerário”,
documento emitido sem mais rigorismo e sem análise multidisciplinar.
Como bem fundamentado pelo Juízo de 1o Grau: “(...) A
despeito do cumprimento do requisito objetivo, o sentenciado não reúne méritos
subjetivos para alcançar a progressão e possui longa pena por cumprir, conforme
cálculo de liquidação de penas. E mais. Tratando-se de crimes cometidos com violência
ou grave ameaça à pessoa, no presente caso, roubo e extorsão, demonstram a
necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a terapia penal e
revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando. Sendo que diante da
situação específica do sentenciado apesar do atestado de bom comportamento carcerário
não se pode dizer somente com base nele que está preenchido o requisito subjetivo” (fls.
17).
Como se sabe, a execução penal é regida pelo princípio
do in dubio pro societate, ou seja, a dúvida plausível acerca do mérito do
condenado em obter o benefício, deve ser resolvida em favor da sociedade,
que não pode ser obrigada a conviver com a insegurança.
A este teor, confira-se: “Agravo em Execução Penal -
Indeferimento de progressão ao regime semiaberto, por ausência de requisito subjetivo -
Alegação da Defesa quanto ao preenchimento do requisito subjetivo - Observação do
Princípio in dubio pro societate em matéria de execução penal - Conclusões periciais
que inviabilizam o deferimento da progressão de regime - Negado provimento. (...) “Se
por um lado os laudos não vinculam o Julgador, sob pena de transformar o perito em
Juiz, de outro é igualmente certo que os laudos técnicos fornecem ao magistrado
informações que normalmente o Julgador não possui, pois foge à sua especialidade, daí
a necessidade, quando o caso concreto a indicar, de se proceder a análise mais
aprofundada do mérito pessoal do apenado” (Agravo em execução no
9000062-14.2016.8.26.0037, Relator: FERNANDO SIMÃO, 7a Câmara de Direito
Criminal, j: 15/03/2017 - grifado).
E mais: “A reintegração de indivíduo segregado à sociedade
deve cercar-se de cuidados na verificação dos requisitos objetivos e subjetivos,
principalmente um exame mais criterioso das circunstâncias que levem o julgador a
uma conclusão segura de que houve cessação da periculosidade, em se tratando de
condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, até porque,
realmente, em matéria de execução penal deve prevalecer o princípio 'in dubio pro
societate', segundo o qual os altos interesses da coletividade ordeira que clama por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015669-54.2019.8.26.0996 -Voto no 14340
4
tranquilidade e segurança devem sobrepujar os do sentenciado, cujos benefícios só
deverão ser concedidos quando não existir dúvida quanto ao merecimento. Nada
obstante a nova redação dada pela Lei 10.792/2003, ao artigo 112, da Lei de Execução
Penal, a verdade é que a simples constatação de uma boa conduta carcerária, atestada
pelo Diretor do estabelecimento prisional, não é suficiente para aferir o mérito do
sentenciado, mormente em se tratando de agente condenado por crimes violentos, como na
hipótese dos autos, em que a perigosidade do agente é manifesta, a exigir, no mínimo, a
perícia medica para a verificação da cessação e aptidão do preso para ser reintegrado à
sociedade” (TJSP AEE no 10038233/0 São José dos Campos Rel: Des. UBIRATAN DE
ARRUDA j. em 24.04.2007 - grifado).
Assim, bem indeferido o pedido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica